Tribunal: CARF
Processo: 15889.000117/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. TRÂNSITO DE RECURSOS DE TERCEIROS.
O uso de conta bancária para movimentação de recursos de terceiros está sujeito a inversão do ônus probatório e à presunção legal de que trata o 42 da Lei no 9.430/1996.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Em atenção aos princípios da igualdade e da isonomia, a presunção estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996 instrumentaliza o fisco a operar o sistema tributário na hipótese de frustração do dever do fiscalizado de justificar a origem de depósitos bancários.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. CONSUMO DA RENDA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL. ORIGEM DE RENDIMENTOS NÃO COMPROVADA.
A presunção estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996 requer comprovação individualizada de origem dos depósitos. Assim, o exercício preponderante de atividade econômica não é suficiente para justificar o afastamento dos efeitos tributários, acaso não se desincumba de oferecer prova hábil e idônea de origem para os depósitos verificados em conta bancária.
REQUISIÇÃO SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO. DEFESA PRESERVADA.
A não localização de relatório circunstanciado como elemento instrutivo da solicitação de RMF, dirigida às autoridades competentes para sua expedição, não prejudica o exercício do direito de defesa do contribuinte por se tratar de um procedimento interno destinado a justificar e subsidiar a decisão de alçada.
MULTA DE OFÍCIO. ATIVIDADE VINCULADA. APLICAÇÃO COGENTE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobredébitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000117/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.930 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
VANDERLEI SINVAL BOIANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. TRÂNSITO DE
RECURSOS DE TERCEIROS.
O uso de conta bancária para movimentação de recursos de terceiros está
sujeito a inversão do ônus probatório e à presunção legal de que trata o 42 da
Lei no 9.430/1996.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO LEGAL.
Em atenção aos princípios da igualdade e da isonomia, a presunção
estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996 instrumentaliza o fisco a operar
o sistema tributário na hipótese de frustração do dever do fiscalizado de
justificar a origem de depósitos bancários.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. CONSUMO DA RENDA.
SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL.
ORIGEM DE RENDIMENTOS NÃO COMPROVADA.
A presunção estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996 requer
comprovação individualizada de origem dos depósitos. Assim, o exercício
preponderante de atividade econômica não é suficiente para justificar o
afastamento dos efeitos tributários, acaso não se desincumba de oferecer prova
hábil e idônea de origem para os depósitos verificados em conta bancária.
REQUISIÇÃO SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO. DEFESA PRESERVADA.
A não localização de relatório circunstanciado como elemento instrutivo da
solicitação de RMF, dirigida às autoridades competentes para sua expedição,
não prejudica o exercício do direito de defesa do contribuinte por se tratar de
um procedimento interno destinado a justificar e subsidiar a decisão de alçada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000117/2009-69
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.930 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000117/2009-69

MULTA
DE
OFÍCIO.
ATIVIDADE
VINCULADA.
APLICAÇÃO
COGENTE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobredébitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto no que diz respeito a inconstitucionalidade da multa de ofício; e,
na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin
da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
De início, para consulta e remissão aos marcos do debate até aqui conduzido,
segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:

Índice de Peças Processuais
Documento
Auto de Infração
Impugnação
DRJ - Acórdão
Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
3
1060
1181
1203

Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
ao IRPF, o recorrente se insurgiu perante o contencioso administrativo cuja primeira análise foi
concretizada no Acórdão 14-45.104 da lavra da 19a Turma da Delegacia da RFB de Julgamento
em São Paulo I (DRJ/SP1).
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.930 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000117/2009-69

Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 02 a 17,
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2005 e 2006, anos calendário de
2004 e 2005, respectivamente, por intermédio do qual lhe é exigido crédito tributário no
montante de R$ 851.407,35, dos quais, R$ 400.271,32, correspondem ao imposto, R$
300.203,48, à multa proporcional, e R$ 150.932,55, a juros de mora, calculados até
31/03/2009.
A autuação decorreu de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo, tendo sido constatada a infração de omissão de rendimentos provenientes
de depósitos bancários, em face dos valores creditados em contas bancárias, nos anos de
2004 e 2005, cuja origem dos recursos utilizados nas operações não foi comprovada
mediante documentação hábil e idônea.
Cientificado pessoalmente da exigência tributária em 06/04/2009, conforme assinatura
aposta à fl. 04, o autuado, por intermédio de seu advogado, apresenta impugnação à
exigência tributária, às fls. 1.056/1087, na qual, após resumir os fatos, suscita, em
preliminar, a nulidade do Auto de Infração, por erro na capitulação legal da infração; erro
na identificação do sujeito passivo e cerceamento de defesa causada pela ausência do
Relatório Circunstanciado e Solicitação de Emissão de RMF.
Quanto ao mérito, aduz o Impugnante que atendeu todas as solicitações para a
apresentação da documentação comprobatória da origem dos recursos que transitaram nas
contas correntes de sua titularidade e, não obstante, tendo sido comprovados todos os
requisitos do art. 18 da Lei no 9.250/95, houve a aplicação de presunção de omissão de
receitas, em conformidade com o art. 42 da Lei 9.430/96.
Apresenta o resumo do ano de 2004, referente ao total dos depósitos (fl. 15), e de
rendimentos declarados (fl. 26), relação dos cheques depositados e devolvidos, depósitos
estornados, Despesas de Custeio, e do ano 2005 também, bem como conta corrente entre
o Impugnante e seu irmão Edson Ismael Boiani, Guias de Recolhimentos do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIPs; guias de recolhimento de tributos; Folha de
Pagamento de Empregados e Termos de Rescisões de Contratos de Trabalho referente à
atividade rural desenvolvida por ambos.
Insurge-se contra o efeito confiscatório da multa exigida e, nesse sentido transcreve
doutrina, bem como combate a aplicação da taxa SELIC no cálculo dos juros moratórios.
Diante do exposto, requer o acolhimento da impugnação com a finalidade de
cancelamento do lançamento.
A fl. 1173, o Impugnante solicita que suas intimações sejam efetuadas no escritório de
seu advogado, que se localiza na Rua Fuas de Mattos Sabino, 1245, CEP 17017332,
Bauru, Estado de São Paulo, em face de mudança de endereço.

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/SP1 decidiu por unanimidade não dar provimento
a impugnação e, assim, manteve a integralidade do crédito tributário contestado. Segue ementa
do acórdão.

Fl. 1236
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.930 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000117/2009-69

DRJ ACORDÃO – EMENTA
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005, 2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Estando presentes todos os requisitos formais previstos na legislação
processual fiscal, não se cogita da nulidade do auto de infração.
ERRO NA CAPITULAÇÃO LEGAL.
Não procede a alegação da existência de erro na capitulação legal do Auto
de Infração, na medida em que esta apresenta perfeito enquadramento do
tipo fiscal, suficiente para validar o lançamento.
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
Incabível a alegação de erro de identificação, quando a autuação decorreu
de valores depositados em conta corrente do próprio sujeito passivo,
situação que torna lícito o lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INFORMAÇÕES OBTIDAS CONFORME
O DECRETO No 3.724/2001. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO E
SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE RMF.
O fato de não se encontrar entre as peças processuais o relatório
circunstanciado e solicitação de emissão de RMF, que deu base à sua
expedição, não implica em cerceamento ao direito de defesa do
contribuinte nem determina a nulidade do lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INEXISTÊNCIA.
O princípio do não-confisco, constitucionalmente expresso, refere-se aos
tributos e não às sanções, além de dirigir-se ao legislador e não à
Administração Tributária.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de juros de mora com
base na variação da taxa Selic sobre o valor do imposto apurado em
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.930 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000117/2009-69

procedimento de ofício, que deverão ser exigidos juntamente com o
imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.

Inconformado com a primeira decisão administrativa, o recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

RECURSO VOLUNTÁRIO
Que a fiscalização requereu comprovação de origem dos recursos
transitados nas contas correntes mantidas no Banco do Brasil S/A, Nossa
Caixa S/A e Banco do Estado de São Paulo S/S;
Que foi comprovada a origem dos créditos em comento com a
apresentação dos documentos enumerados na fl. 1205;
Que o RMF foi emitido em desconformidade com a legislação de regência;
Que o Auditor Fiscal desconsiderou injustificadamente a documentação
apresentada pelo contribuinte;

DO DIREITO
Que o AIIM foi lavrado sob a alegação de origem não comprovada dos
créditos / depósitos em costas correntes, apesar de toda a documentação
hábil e idônea;
Que o cultivo do alho requer tanto aplicação de maquinários, quanto
intensivo emprego de mão-de-obra rurícola, cuja comprovação é
dificultada pelas constantes mudanças de residência;

NULIDADE: DA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
Que a autoridade fiscal reconhece no TVF a existência de “prova de
recebimento e utilização de recursos em nome de Ismael Edson Boiani;
Que tais valores foram efetivamente declarados na atividade rural do Sr.
Ismael Edson Boiani, mas transitaram em contas correntes de titularidade
do recorrente;
Que tal constatação torna indiscutível a ocorrência de erro na identificação
do sujeito passivo;
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.930 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000117/2009-69

Que compete ao Estado a obrigatoriedade de identificar o sujeito de
direito, ou seja, o sujeito passivo da relação jurídica-tributária;
Que tais valores que transitaram nas contas correntes fiscalizadas são
provenientes de atividades realizadas entre o recorrente e o seu irmão, em
razão deste administrar parte dos recursos do irmão;
Que diante do incontroverso erro de identificação do sujeito passivo, a
autuação deve ser cancelada. Trata-se, pois, de administração de parte dos
recursos do irmão pelo recorrente;

NULIDADE: DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS RMF
Que não foram observados pela fiscalização o art. 37 da Constituição
Federal, o Decreto no 3.724/2001, a Portaria SRF no 180/2001 e a Lei no
9.784/1999;
Que a emissão da RMF prescindiu da proposição formal apresentada pelo
auditor fiscal responsável, o que torna ilegal a utilização dos dados e
extratos de movimentação financeira;
Que a fiscalização ilegalmente violou o sigilo bancário do recorrente, de
maneira informal, arbitrária, abusiva e sem observância ao devido
processo legal e à legislação específica;
Que não há a formalização de um relatório circunstanciado devidamente
motivado, em contrariedade a previsão do art. 4o, §§ 5o e 6o do Decreto no
3.724/2001, para a emissão da RMF;
Que a descrição dos fatos que motivam enquadramento em hipótese
taxativa de indispensabilidade é condição de procedibilidade e deve vir
materializada de forma expressa por meio do documento Relatório
Circunstanciado;
Que não constam dos autos a materialização e a demonstração, com
clareza, de fatos que motivam enquadramento ou capitulação de hipótese
taxativa de que trata o Decreto no 3.724/2001;
Que a decisão sobre a emissão do RMF, a cargo da autoridade outorgante
do MPF-F, não pode ocorrer de maneira informal;
Que houve cerceamento de defesa haja vista a impossibilidade de refutar e
combater os elementos essenciais à validade do procedimento, devido a
não materialização de documentos;
Que inexiste nos autos o necessário e imprescindível relatório
circunstanciado;
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.930 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000117/2009-69

MÉRITO – DA ORIGEM DOS RECURSOS E DA LEI No 9.430/1996
Que foram atendidas pelo recorrente todas as solicitações para a
comprovação da origem dos recursos que transitaram nas contas correntes
de sua titularidade;
Que embora tenham sido indicados os requisitos do art. 18 da Lei no
9.250/1995, quais sejam, a comprovação de veracidade de receitas e
despesas mediante documentação hábil e idônea que identifique o
adquirente ou o beneficiário; a auditoria aplicou a presunção de omissão
de receitas em conformidade com o art. 42 da Lei no 9.430/1996;
Que não se pode cogitar que o ingresso dos recursos nas contas correntes
seja de origem desconhecida, mas sim um adiantamento, com rendimento
nele impregnado, caso haja, não tendo seu fato gerador ocorrido no
momento do seu desconto, mas sim na data do efetivo vencimento da
cártula;
Que as operações fiscalizadas e autuadas não estão alcançadas pelas
disposições do art. 42 da Lei no 9.430/1996, por não ser possível
estabelecer, precisamente, a data do fato gerador do pretenso rendimento;
Que o fato conhecido é rigidamente predeterminado pela lei, de maneira
que não resta margem para apreciação por parte do Fisco;
Que o recorrente rompeu a correlação lógica entre a ocorrência conhecida
e o fato desconhecido, por meio de documentação hábil e idônea, o que
reverteu ao Fisco o ônus de prova;
Que o fisco verificou a existência de movimentação financeira em nome
do contribuinte que excedeu a receita bruta declarada, nos anos
fiscalizados. Diante disso, o recorrente cumpriu as determinações da
autoridade fiscalizadora, com a convicção de estar em total conformidade
com a legislação atinente;
Apesar de tudo, o fisco ignorou toda a documentação aportada e declarou
incomprovadas algumas movimentações bancárias, sem produzir, saliente-
se, prova alguma além da análise das contas;
Que em mais de uma oportunidade o Fisco repete que os documentos
apresentados provam o recebimento dos recursos pelo fiscalizado, tendo
origem, salvo prova em contrário, em sua atividade rural;
Que os depósitos bancários como indicativos de renda sempre devem
representar acréscimo patrimonial;

Fl. 1240
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.930 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000117/2009-69

MÉRITO – EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA
Que o art. 150, IV da Constituição Federal vigente proíbe a utilização dos
tributos com efeito confiscatório;
Que o pagamento de multa no valor correspondente a 75% do crédito
tributário afronta não só o princípio citado, mas também o direito de
propriedade;

MÉRITO – TAXA SELIC PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA
Que o art. 13 da Lei no 9.065/1995 dispões acerca da utilização da Taxa
Selic para cálculo dos juros de mora devidos sobre tributos e
contribuições;
Que não se pode utilizar a Taxa Selic uma vez que não dispõe da
característica indenizatória própria dos juros moratórios;
Que a Taxa Selic possui natureza remuneratória evidenciada pela
metodologia de cálculo, qual seja, variação do rendimento do valor de
mercado de diversos títulos públicos;
Que a Lei no 9.065/1995 não dispôs de nova forma de cálculo para a
fixação de juros; apenas assentou a utilização de uma taxa preexistente e
de natureza remuneratória, a Taxa Selic;
Que a aplicação da Taxa Selic produz um montante devido astronômico,
fora da realidade do país, o que inviabiliza o paramento de tais débitos;
Que a margem do argumento de que a lei que instituiu a Taxa Selic seja
uma lei especial em relação ao CTN, não pode uma lei ordinária revogar e
nem estabelecer normas em relação a uma lei complementar;
Que é inafastável o direito do contribuinte à utilização de um juros de
mora de 1% ao mês para atualização de seus débitos;

PEDIDO
Por todo o exposto, requer seja o presente recurso, processada, conhecida e ao final
provida, para o fim específico de cancelar o lançamento de ofício do crédito tributário que
originou o Auto de Infração em combate, uma vez que deverão ser acolhidas todas as
matérias levantadas nesta peça, como medida de mais lídima Justiça!

É o relatório.

Fl. 1241
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.930 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000117/2009-69

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, em
08/04/2013, conforme Aviso de Recebimento (fl. 1198). Uma vez que o recurso foi
protocolizado em 18/04/2013 (fl. 1203), é considerado tempestivo.

DAS ALEGAÇÕES DE NULIDADE
Da peça recursal, dois pontos convergem para possíveis nulidades na execução do
procedimento fiscal de origem, quais sejam: possível erro na identificação do sujeito passivo; e
cerceamento de defesa em função da ausência do relatório circunstanciado por ocasião da
emissão da RMF.
Sobre o tema nulidades, importa acudir a disciplina contida no Decreto no
70.235/1972.

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.

Em que pese o esforço da defesa, a norma legal prevê que eventuais
irregularidades, incorreções e omissões distintas do fator competência são passíveis de
saneamento quando prejudiciais ao sujeito passível. Como visto, as hipóteses suscitadas de
nulidade efetivamente não se fixam no campo de atuação da autoridade fiscal.
Por isso, sem prejuízo do prosseguimento do exame na sequência deste voto em
observância ao art. 60 supra, os argumentos pautados no recursos voluntário não serão acolhidos
para fins de reconhecimento de nulidade.

Fl. 1242
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.930 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000117/2009-69

MATÉRIA NÃO CONHECIDA
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA PREVISTA PELO ART. 44, I DA LEI No 9.430/1996
Outro ponto levantado pela defesa diz respeito a confrontação entre a multa de
ofício insculpida no art. 44, I da Lei no 9.430/1996 e os princípios jurídicos emanados da Carta
Constitucional, como o direito a propriedade e a vedação ao confisco.
Cabe registrar que não compete ao contencioso administrativo tratar de temas
afeitos a validade de lei ou constitucionalidade de dispositivos aprovados pelo Parlamento
Brasileiro. Deveras, enquanto vigente o art. 44 da Lei no 9.430/1996, sua aplicação tem força
cogente para as autoridades administrativas, em atenção ao art. 142 da Lei no 5.172/1966,
ressalvado o exame quanto ao atendimento de requisitos e condições legais do caso concreto.
Com fundamento no teor do art. 142, parágrafo único da Lei no 5.172 /1966, que
preconiza os caráteres vinculatório e de obrigatoriedade da atividade de lançamento tributário, e
em função da inexistência de permissivo legal para fixar alíquotas inferiores ao disposto no art.
44, I da Lei no 9.430/1996, entende-se prejudicado no caso concreto o debate acerca de uma
eventual modificação da multa de ofício aplicada. Neste sentido, a Súmula CARF n° 2.

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Sendo assim, o tema não será conhecido.

MATÉRIA CONHECIDA
CONSIDERAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL COMO LASTRO DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
O recorrente informa o empreendimento de atividade rural por seu irmão, cujos
ingressos transitaram por sua própria conta corrente, do que exsurge a necessidade de distinguir
os fundamentos de tributação.
Por um lado, com arrimo na Lei no 8.023/1990, a hipótese de incidência tributária
derivada da atividade rural é cabível nos casos em que os rendimentos inegavelmente advenham
da operação pelo contribuinte, lastreada por registros e documentos que atestem tal condição.
Por sua vez, a tributação de depósitos bancários não comprovados se refere aos
recursos que não disponham de elementos que indiquem a correta natureza do rendimento, em
que o modelo exato de incidência não pode ser identificado. Por isso, aplica-se a regra geral
prevista para o contribuinte que, no caso em análise, se consubstancia na legislação atinente às
pessoas físicas conforme disciplina o 42, § 4o da Lei no 9.430/1996.

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.930 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000117/2009-69

intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

Para elucidar o assunto, deve-se reconhecer que inexiste no marco de regência
norma que institua mecanismos de atração jurídico-tributária, ou institutos que abriguem
rendimentos a margem da realidade concreta, baseados tão somente na preponderância
econômica.
De fato, a realidade fiscal demonstra que os depósitos não identificados podem
advir da atividade rural, como alegado, ou igualmente encobrir outras atividades, lícitas ou
mesmo ilícitas, cada qual com regras próprias de tributação. Todavia, sem adentrar no mundo
das possibilidades, fato é que a natureza jurídica não está determinada no caso concreto e, por
isso, a incidência do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Deve-se recordar, também, que o artigo 42, § 3o da Lei no 9.430/1996 preconiza a
análise individualizada dos créditos para fins de apuração de receitas omitidas, de modo não
alinhado com teses permissivas de intentos de generalização jurídica. Assim, obedecidos os
critérios objetivos previstos no dispositivo em comento, para lograr classificação na modalidade
de rendimento rural, cada depósito requer sua própria comprovação.
Para adequada aplicação da lei, deve-se compreender a atividade rural e os
depósitos não identificados como hipóteses de incidência diferentes, cada qual submetida ao
respectivo modelo de tributação. No caso em tela, faltaram documentos hábeis e idôneos que
confirmassem os elementos básicos do depósitos, em especial as partes, os valores, a causa e a
data, sobre o que assim se manifestou a decisão de piso (fl. 1189).

A vista do disposto na legislação acima transcrita, verifica-se que a documentação
apresentada pelo Impugnante é insuficiente para comprovar a atividade rural no ano de
2004, vez que se restringe às declarações firmadas no ano de 2007, pelos produtores
rurais: Carlos Bueno, Guerino Binotti, Alfeu Aparecido Cardoso e Outros e Klevis
Gonçalves que declaram que, no período de 01/01/2004 a 31/12/2004, adquiriram do
autuado sementes de alho para o seu plantio e colheita, respectivamente, pelos valores de
R$ 700,00; R$ 10.000,00; R$ 3.000,00 e R$ 2.000,00 (fl. 285/288). Com referência ao
ano de 2005, o autuado nada apresentou para a comprovação das receitas auferidas.

Diante da ausência de clareza quanto ao fluxo financeiro e das incertezas sobre a
natureza dos depósitos, cuja comprovação requer a assertividade oferecida por documentos que
exponham os elementos de acima enumerados, torna-se cogente a aplicação do preceito contido
no art. 42 da Lei no 9.430/1996.

IDENTIFICAÇÃO EQUIVOCADA DO SUJEITO PASSIVO
A tese recursal tenta vincular os depósitos e a administração financeira promovida
pelo recorrente sobre parte dos recursos pertencentes ao seu irmão, Ismael Edson Boiani. Ou
seja, independentemente de documentos de revelem a terceirização da conta bancária, e em que
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.930 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000117/2009-69

condições, a alegação sugere que os ingressos financeiros analisados tocam ao irmão da parte e
defluem da atividade rural por este desenvolvida.
Uma vez mais, é preciso compreender o escopo do que vem a ser a reclamada
comprovação bancária. Em verdade, o que o sentido da norma requer é o ateste dos elementos
básicos do depósito, incluídos os aspectos temporal, subjetivo, causal e quantitativo, de maneira
que o fluxo financeiro desperte certeza jurídica sobre os fatos que o rodeiam.
Assim, se os depósitos não estão comprovados a ponto de indicar quem são os
reais abonadores e destinatários dos recursos, mesmo na hipótese de terceirização da conta
bancária, não se pode atribuí-los com segurança a terceiros ou ao próprio recorrente, de maneira
que se encontram no espectro de risco indesejado pela exegese legal.
Em síntese, a correspondência entre os recursos e o real beneficiário depende,
portanto, da mesma comprovação exigida pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996, de forma que se
possibilite não apenas determinar a origem mas também o destino do depósito.

FALTA DE RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO NA FUNDAMENTAÇÃO DA RMF
A peça recursal relata um suposto cerceamento de defesa em decorrência da não
verificação do relatório circunstanciado e conseguinte solicitação de emissão dentre os elementos
que justificaram a expedição da RMF, documento que possibilitou o acesso aos dados bancários
do recorrente.
Prevista pelo art. 4o, §§ 5o e 6o do Decreto no 3.724/2001, a RMF é precedida de
uma solicitação formulada pelo Auditor Fiscal da RFB responsável pelo procedimento fiscal em
que se identifica a necessidade dos dados bancários e é dirigida às autoridades competentes pela
sua expedição, segundo disciplina dada pela Portaria RFB no 2.047/2014.
Predecessora do ato administrativo supracitado e vigente à época da ação fiscal
sob análise, a Portaria SRF no 180/2001 já continha as diretrizes que orientavam a RMF e, no art.
4o, relacionava as autoridades competentes para assinatura da requisição. Por sua vez, o art. 5o, II
da retro mencionada portaria previu a necessidade do relatório circunstanciado como parte
integrante da solicitação de RMF, a ser encaminhada às indigitadas autoridades como elemento
de justificativa do pedido.
O cerne do tema é que a solicitação da RMF tem natureza administrativa, baseada
no endereçamento interno às autoridades competentes para subsídio da deliberação a seu cargo e,
portanto, não se confunde com qualquer elemento processual sujeito à contradita da parte
envolvida. Em síntese, com a solicitação, a decisão administrativa será tomada sem oitiva do
contribuinte, a partir dos critérios de adequação, conveniência e oportunidade, sem olvidar do
interesse na medida da impossibilidade de acesso aos dados desejados por outro meio. Segue
excerto do julgamento de piso (fl. 1186).

É certo que os §§ 5o e 6o do art. 4o do Decreto no 3.724, de 2001, mencionam a
necessidade de elaboração de relatório circunstanciado pelo Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil encarregado da execução do Mandado de Procedimento Fiscal MPF ou
por seu chefe imediato, relatório este que servirá de base para a expedição da RMF.
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.930 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000117/2009-69

Todavia, é certo, também, que tal relatório tem a finalidade única e exclusiva de
convencer a autoridade administrativa responsável, a qual somente poderá expedir aquela
requisição quando estiver convicta de que se trata de situação enquadrada em hipótese de
indispensabilidade, observado o princípio da razoabilidade. O § 8o do art. 4o do mesmo
Decreto no 3.724, de 2001, é bastante claro, ao estipular : “A expedição da RMF presume
indispensabilidade das informações requisitadas, nos termos deste Decreto.”
Observa-se que, no corpo da RMF, fl. 694, no campo intitulado ENCAMINHAMENTO,
a seguinte informação, antes da assinatura da autoridade responsável – no caso, o
Delegado da Receita Federal do Brasil – DRF Bauru: “Esta RMF é indispensável ao
andamento do procedimento de fiscalização em curso, nos termos do art. 4o, § 6o, do
Decreto no 3.724, de 2001.”
Nem a Lei Complementar no 105 nem o Decreto no 3.724, ambos de 2001, prevêem que
deva ser o contribuinte cientificado da RMF ou do relatório que a antecede. Quem deve
estar convencido da necessidade de expedição da RMF é a autoridade administrativa
competente e não o contribuinte.

Com efeito, exaurida a etapa administrativa de coleta de provas financeiras, ainda
permanecem ativos o contraditório exercido no curso do procedimento fiscal, para formação da
convicção da Autoridade Tributária, e as etapas recursais, em que a materialidade das provas
coligidas podem se confrontadas.
Como já manifestado em outra oportunidade por esta Turma de Julgamento, a não
localização do relatório circunstanciado que instruiria a solicitação de RMF não oferece prejuízo
à defesa, dado que a esta não se dirige e, outrossim, não lhe alije as típicas manifestações
processuais de salvaguarda de interesses e direitos. Para conhecimento, segue reproduzidas
decisões proferidas por esta Turma Ordinária e, também, pela 2a Turma do CSRF.

CARF – Turma 2202 – ACÓRDÃO 2202-003.753 – 04/04/2017
LANÇAMENTO BASEADO EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RMF DECRETO N°
3.724/2001. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO. De acordo com o §4o do art. 3o do
Decreto no 3.724/2001 "as informações prestadas pelo sujeito passivo poderão ser objeto
de verificação nas instituições de que trata o art. 1o ". O fato de não se encontrar entre
as peças processuais o relatório circunstanciado que deu base à expedição da
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) não implica em
cerceamento ao direito de defesa do impugnante nem determina a ilegalidade da prova,
uma vez que este é dirigido à autoridade competente e não ao contribuinte. (Grifou-se)

CSRF – 2a Turma – ACÓRDÃO 9202-003.897 – 13/04/2016
NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO PRÉVIO QUE JUSTIFIQUE A
EMISSÃO DA RMF Observe-se a redação do § 5 artigo 4, do Decreto n. 3.724/2001,
objeto da discussão assim expõe:A RMF será expedida com base em relatório
circunstanciado, elaborado pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
encarregado da execução do procedimento fiscal ou pela chefia imediata. O que não se
confunde com o previsto no §7, o qual determina o que deve constar na redação da
RMF. (Grif

CSRF – 2a Turma – ACÓRDÃO 9202-009.950 – 24/09/2021
LANÇAMENTO BASEADO EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RMF DECRETO N°
3.724/2001. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO. Não há que se falar em nulidade do
lançamento quando, a despeito de não ter sido acostado aos autos o Relatório
Circunstanciado a que alude o § 5o do artigo 3o do Decreto 3.724/2001 - mas observadas
as demais exigências normativas - dos elementos autos e, em especial do Relatório
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.930 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000117/2009-69

Fiscal, restar evidenciada/explicitada a motivação para a expedição da RMF como sendo
uma daquelas que integram o rol do citado artigo.

Portanto, com a ressalva de que a possível nulidade já foi tratada em apartado
específico, não assiste razão ao recorrente no presente tópico.

IMPROPRIEDADE DA PRESUNÇÃO PREVISTA PELO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996
A tese recursal argumenta ter rompido o nexo necessário para a incidência da
presunção legal ditada pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996, através do aporte da documentação
indicativa de atividade rural, abaixo relacionada. Segundo consta, em síntese, uma vez
comprovada a situação não caberia a Autoridade Fiscal constituir o crédito com base em
depósitos, restando com última alternativa a tributação regulada pela Lei 8.023/1990 c/c art. 18
da Lei 9.250/1995.
Plena razão assistiria a parte se promovida a devida comprovação dos fatos.
Ocorre que, com já visto acima no excerto da DRL/SP1, e ao contrário do que propõe a defesa, a
documentação carreada aos autos é insuficiente para expor todos os elementos do depósito
bancário, de maneira que seja irrefutadamente elucidada a origem do fluxo financeiro. Para tratar
deste tema, tome-se como referência enumeração das provas contida no recurso voluntário (fl.
1205).

Extratos de suas contas bancárias referentes aos períodos solicitados pela
Auditoria Fiscal – janeiro/2004 a dezembro/2005;

Declaração de produtores Rurais atestando aquisição de semente de alho para o
seu plantio e colheita anexado nas folhas 282/285;

Despesas com a plantação para a produção de semente, anexadas nas 286/288, no
ano de em 2005, com documentos anexos 289/419;

Conta corrente entre Vanderlei Sinval Boiani e Ismael Edson Boiani cujos gastos
encontram-se declarados em sua escrituração fiscal de atividade rural, com
documentos anexos 427/672;

Relação das despesas com vendas da produção anexados na folhas 249, com
documentos anexos 250 a 281;

Declaração do contribuinte que esclarece a dificuldade de levantamento das
documentações por se tratar de atividade rural, com grande índice de utilização de
mão-de-obra rural;

Cópia dos extratos Bancários firmados com instituições financeiras.

Embora tragam elementos de cunho financeiro, o conjunto de extratos,
declarações de terceiros, controle pessoal de conta corrente mantida em relação com terceiros e
enumeração de despesas rurais não satisfaz o teor probatório esperado para determinar o fluxo de
recursos e nem sua causa. Com efeito, tais documentos não comportam evidências iniludíveis
sobre os elementos constitutivos dos depósitos, em especial o afeito ao aspecto subjetivo da
transação, ou seja, efetivamente quem abonou o pagamento e por qual razão.
Sobre a aplicabilidade do art. 42 da Lei no 9.430/1996, deve-se recorrer a
manifestação do STF consistente no recente desfecho do RE 855.649, em 2021, também dotado
dos efeitos típicos da repercussão geral. No esforço de justificar e fixar tese sobre a
constitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/1996, a Corte Constitucional entendeu que o
dispositivo não ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.930 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000117/2009-69

de se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos.
De fato, o propósito do artigo em tela não é mais do que instrumentalizar a
Administração Tributária de meios para alcançar movimentações desconhecidas, ainda que o
contribuinte apresente uma atividade econômica preponderante. Dadas as variações possíveis em
termos de frequência e valores, o que inibiria o trabalho fiscal, a inversão do ônus de prova no
contexto de depósitos bancários parece ter sido alçada ao status legal como garantia de valores
como igualdade e isonomia para o sistema tributário pátrio.
Para finalizar, dada a didática presente na ementa colacionada, merece ser
reproduzido outro trecho que sustenta a fundamentação posta no sentido de aplicabilidade do art.
42 da Lei no 9.430/1996.

Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de
rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema
tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso.

No que concerne a necessidade de comprovação dos sinais de riqueza, deve-se
recorrer à Súmula CARF no 26, segundo a qual a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada. Trata-se, pois, de um entendimento assertivo que desvincula
a origem de depósitos e a aplicação subsequente dos recursos. Segue manifestação da DRJ/SP1
(fl. 1189).

A vista do disposto na legislação acima transcrita, verifica-se que a documentação
apresentada pelo Impugnante é insuficiente para comprovar a atividade rural no ano de
2004, vez que se restringe às declarações firmadas no ano de 2007, pelos produtores
rurais: Carlos Bueno, Guerino Binotti, Alfeu Aparecido Cardoso e Outros e Klevis
Gonçalves que declaram que, no período de 01/01/2004 a 31/12/2004, adquiriram do
autuado sementes de alho para o seu plantio e colheita, respectivamente, pelos valores de
R$ 700,00; R$ 10.000,00; R$ 3.000,00 e R$ 2.000,00 (fl. 285/288). Com referência ao
ano de 2005, o autuado nada apresentou para a comprovação das receitas auferidas.
(...)
Portanto, ao contrário do que afirma o Impugnante em sua defesa, não restaram
comprovados todos os requisitos do art. 18 da Lei no 9.250/95, para que seja admitida a
existência de atividade rural, eis que não restou comprovada a veracidade das receitas,
mediante a apresentação de notas fiscais de produtor nota fiscal de entrada, nota
promissória rural vinculada à nota fiscal do produtor e demais documentos reconhecidos
pelas fiscalizações estaduais em nome do autuado. Também não foram comprovadas as
despesas com atividade rural em seu nome, visto que na documentação apresentada
durante o procedimento fiscal, e por ocasião da impugnação, consta o nome de terceiros e
o próprio Impugnante admite a não comprovação dessas despesas no importe de R$
522.633,67 (fls. 1160/1167).
Ainda, em relação aos pagamentos de despesas, cabe frisar que estes correspondem a
dispêndios financeiros que, se analisados conjuntamente com a movimentação
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.930 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000117/2009-69

bancária, poderiam ser correlacionados somente aos débitos ocorridos nas contas
bancárias e não aos créditos.
(...)
Em relação aos recursos em análise depositados na conta bancária do Impugnante
não foi apresentado, nem durante o procedimento fiscal, tampouco por ocasião da
impugnação, nenhum documento capaz de comprovar a sua origem e natureza.
Assim sendo, não há reparos a serem feitos no lançamento, persistindo a condição de
receitas omitidas, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96. (Grifou-se)

Assim, em contrariedade às pretensões do recorrente, a exegese sumulada por este
Conselho concentra a tributação decorrente de depósitos no critério de comprovação de origem,
mantida a inversão do ônus probatório, independentemente do destino dado pelo contribuinte aos
valores recebidos e da pujança patrimonial ostentada.
Sem razão a defesa.

INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC
Outro fundamento colocado pelo recorrente atine a alegada inaplicabilidade da
Taxa Selic como índice de atualização de dividas tributárias.
Sobre o assunto, deve-se fazer referência a Súmula CARF no 4 que, em
compêndio, pacificou o entendimento no sentido de aplicabilidade da Taxa Selic como
instrumento de atualização dos débitos tributários. Abaixo está reproduzido inteiro teor do
dispositivo.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.

 Conclusão
Baseado no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto no que
diz respeito à constitucionalidade de normas, que envolve a potencial confiscatoriedade da multa
de ofício; e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Fl. 1249
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.930 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000117/2009-69

Fl. 1250
DF CARF MF
Original